Tribunal: TCU
Processo: 045.363/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2033/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.8.1 do Acórdão 1038/2020-TCU-Plenário , encerrar o processo e arquivar os autos, e encaminhar cópia dessa decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 40) ao denunciante e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 045.363/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.